Tribunal: TJMT
Processo: 1014533-79.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014533-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO RESEGUE - CPF: 215.083.858-31 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO RESEGUE - CPF: 215.083.858-31 (EMBARGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 986 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS
DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR
ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, com determinação de restituição dos valores pagos indevidamente antes da concessão da liminar, respeitada a prescrição quinquenal. O ente estadual alegou contradição na decisão quanto à possibilidade de repetição de indébito. O autor, por sua vez, apontou omissão relativa à ausência de majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do direito à repetição de indébito referente ao ICMS incidente sobre TUST e TUSD antes da liminar; (
ii
) identificar se houve omissão quanto à majoração obrigatória dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD em ações propostas antes da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, quando há concessão de liminar eficaz e confirmação na sentença, mesmo para pagamentos anteriores à liminar, desde que dentro do prazo prescricional.

4.
O acórdão embargado aplica corretamente a tese do Tema 986/STJ, considerando a situação concreta do contribuinte, sem conferir efeito retroativo à modulação, mas reconhecendo o direito à repetição em razão de tutela judicial eficaz que afastou a exigibilidade do tributo.

5.
Não há contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 927 do CPC ou ao art. 165, I, do CTN, uma vez que a restituição está fundada na existência de decisão judicial específica, e não em simples mudança de entendimento jurisprudencial.

6.
O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se não presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido
devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

7.
Quanto à omissão alegada pelo autor, o acórdão deixou de aplicar o art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, reconhecendo-se, assim, o vício apontado.

8.
Diante da atuação do patrono em grau recursal e do desprovimento integral da apelação, é cabível a majoração dos honorários anteriormente fixados, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos do Estado rejeitados. Embargos do autor acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.
A restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD é cabível quando o contribuinte ajuizou a ação antes do julgamento do Tema 986/STJ e obteve liminar eficaz, ainda que os pagamentos tenham ocorrido antes da concessão da tutela, desde que dentro do prazo prescricional.

2.
A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11; CTN, art. 165, I; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; TJMT,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Min.
Marco
Buzzi
, j. 09.12.2019; TJMT, 0503512-03.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025; TJMT, 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) nas contas de energia elétrica do autor até a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, bem como determinou a restituição dos valores pagos indevidamente no período anterior à concessão da liminar, respeitada a prescrição quinquenal.

Em seus embargos, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer o direito à repetição de indébito referente aos valores de ICMS/TUST/TUSD pagos antes da concessão da liminar.

Afirma que a decisão embargada atribuiu à modulação de efeitos do Tema 986/STJ um efeito retroativo (
ex

tunc
), o que seria incompatível com o próprio precedente, que teria reconhecido a legitimidade da cobrança à luz do art. 13, §1º, II, “a”, da LC 87/1996, afastando, portanto, a possibilidade de considerar tais valores como indevidos.

Defende que o acórdão violou o art. 927 do CPC ao aplicar indevidamente os efeitos do precedente repetitivo, criando, na prática, uma “modulação paralela” que ampliou os efeitos da tese fixada pelo STJ. Sustenta, ainda, ofensa ao art. 165, I, do CTN, ao reconhecer como indébito tributo que, à época do recolhimento, era legalmente exigível.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja afastada a condenação à restituição dos valores pagos antes da liminar, reconhecendo-se que não há indébito tributário nesse período, ou, subsidiariamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e o Tema 986/STJ para fins de prequestionamento.

(Id
329341855
).

Por seu turno,
Luis
Fernando
Resegue
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários de sucumbência fixados na sentença, mesmo tendo sido integralmente mantida a condenação do ente estatal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Argumenta que, como houve rejeição da apelação do Estado e confirmação da sentença que fixara honorários em 10% sobre o valor da causa, era obrigatória a majoração da verba honorária em grau recursal, o que não foi observado no julgado.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

(Id
325044387
).

Sem contrarrazões aos embargos, em nenhum dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já
o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Dos
Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

A controvérsia posta nos presentes embargos consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer o direito do contribuinte à restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD antes da concessão da liminar, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

No acórdão embargado,
o Colegiado entendeu
que, tendo o contribuinte ajuizado a demanda antes do marco temporal de 27 de março de 2017 e obtido liminar vigente até a publicação do acórdão do Tema 986, havia direito à aplicação da modulação de efeitos definida no repetitivo. Com isso, o julgado considerou indevidos os recolhimentos realizados antes da concessão da liminar
,
desde que dentro do prazo prescricional
,
e determinou sua restituição, porquanto realizados sob exigência que foi afastada judicialmente.

O Estado, no entanto, sustenta que tal conclusão é contraditória com a própria tese repetitiva, pois o STJ, ao modular os efeitos do Tema 986, não teria reconhecido a ilegalidade da cobrança pretérita, tampouco conferido efeitos retroativos à decisão. Segundo argumenta, a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sempre foi considerada legítima, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC
87/1996, de modo que os valores pagos anteriormente à liminar não poderiam ser qualificados como indevidos.

Não vislumbr
o
, contudo, a alegada contradição interna no acórdão.

A fundamentação adotada pelo colegiado é clara ao reconhecer que o direito à repetição de indébito está condicionado à conjugação de dois elementos: a obtenção de liminar em tempo hábil e a confirmação dessa medida na sentença, o que restabelece a validade da tutela desde a sua origem.

Assim, embora a cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas fosse respaldada por entendimento jurisprudencial vigente à época, o fato de ter sido posteriormente afastada por decisão judicial torna indevidos os recolhimentos realizados antes da concessão da liminar e dentro do prazo prescricional.

A restituição, portanto, não decorre automaticamente da modulação fixada pelo STJ, mas da específica situação processual do contribuinte, que obteve tutela judicial afastando a exação. É nesse sentido que o acórdão reconheceu a existência de indébito tributário, sem contrariar a tese do Tema 986. Trata-se de aplicação legítima do entendimento firmado pela Corte Superior, que condiciona os efeitos da modulação à existência de liminar eficaz até a publicação do acórdão paradigma, sem negar a possibilidade de devolução dos valores pagos anteriormente, caso a cobrança tenha sido judicialmente afastada.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 986/STJ. DECISÃO LIMINAR VIGENTE. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO NO PERÍODO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A liminar deferida em favor do impetrante em 2015 manteve sua eficácia até o julgamento do repetitivo, subsumindo-se à modulação fixada pelo STJ.

6. Correta a sentença ao assegurar a compensação do indébito limitado ao prazo prescricional, sem afastar a exigibilidade do tributo a partir de 29/05/2024.
(...). (TJMT
0503512-03.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
10
.
2025
).

Do mesmo modo, não há violação ao art. 927 do CPC. O acórdão embargado não diverge da tese firmada em sede repetitiva, mas a interpreta de forma contextualizada, à luz da realidade processual concreta. A eventual divergência quanto ao alcance ou aplicação do precedente não constitui vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Tampouco se observa ofensa ao art. 165, I, do CTN. O reconhecimento do indébito está vinculado à existência de decisão judicial que afastou a obrigação tributária, e não à mera alteração jurisprudencial. O acórdão, nesse ponto, encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de
contradiç
ão

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Dos
Embargos de Declaração
do autor

Os embargos opostos pelo autor concentram-se na alegação de omissão do acórdão quanto à necessária majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante que, tendo sido rejeitada a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente manutenção integral da sentença que lhe fora favorável, impunha-se ao colegiado proceder à majoração da verba honorária, especialmente diante da atuação do patrono também em grau recursal. A ausência de qualquer pronunciamento a esse respeito, segundo alega, configura omissão relevante a ser sanada por meio dos embargos.

Merece acolhimento o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme passo a explicar.

Extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -ACÓRDÃODESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. (...) 2.Conforme precedente da Corte Especial (
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT),quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DOCPC/73).MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELORELATOR.

CABIMENTO. AGRAVO DO ART.1.042DONCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão
colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §. (...).

(STJ-
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Rel. Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 16.8.2018). (Destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...) 3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração obrigatória dos honorários advocatícios quando o tribunal nega provimento ao recurso interposto.

4. O desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença condenatória, impõe necessariamente a majoração da verba honorária, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.(TJMT 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...) 5.O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6.A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto. (...). (TJMT 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).

Dessa forma
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o
valor da causa
.

Com essas considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela parte autora,
a fim de sanar a omissão apontada e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o
valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025